Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Pedido de suspensão de cobrança de parcelas em cartão de crédito. Fraude no negócio jurídico que deu origem à cobrança no cartão de crédito. Inércia da instituição financeira em processar o pedido de cancelamento da compra. Falha na prestação de serviço. Dano moral não configurado. Recurso Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo contra a sentença de procedência dos pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 10.500,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais (ID 75444018).
1.1. Em suas razões recursais (ID 75444026), o banco reitera a ausência de falha na prestação de serviço e alega ser mero intermediário financeiro, sem responsabilidade pelos fatos ocorridos entre o consumidor e a empresa contratada por ele. Aduz tratar-se de culpa exclusiva do consumidor, que realizou a compra por livre e espontânea vontade, ainda que, posteriormente, tenha verificado se tratar de golpe. Aponta, ainda, fato de terceiro para afastar sua responsabilidade. Reputa inexistente o dano moral alegado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente e diminuir o valor fixado a título de danos morais. 1.2. Sem contrarrazões.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir a responsabilidade do BRB na suspensão das cobranças de parcelas de contrato de prestação de serviço não cumprido; (ii) verificar se é devida a devolução dos valores pagos; e (iii) se houve dano moral indenizável em razão de eventual falha na prestação do serviço.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. No caso concreto, o autor alegou a contratação de empresa de decoração em 31.1.2024, para instalação de piso vinílico, rodapés e persianas pelo valor de R$ 10.500, em 10 parcelas de R$ 1.050,00, todavia o serviço nunca foi prestado, motivo pelo qual registrou boletim de ocorrência e constatou ter sido vítima de um golpe. Ato contínuo, em 05.03.2024, solicitou o cancelamento da compra à central de atendimento do cartão de crédito do banco réu, que lhe informou que o pedido seria analisado e o estorno realizado. Aduz que, em 21.5.2024, novamente entrou em contato com a instituição financeira, que lhe informou que os documentos teriam de ser novamente enviados, sob argumento de que não houve a análise por problemas técnicos internos. Em 03.6.2024, o réu solicitou novamente o reenvio dos documentos e o autor continuou realizando o pagamento das parcelas da compra fraudulenta. Aduz que apenas em 18.11.2024, quando todas as parcelas da compra já haviam sido quitadas, foi informado que as caixas postais do réu estariam lotadas, motivo pelo qual não recebidos os documentos enviados, e que o prazo para reclamar e postular o estorno já se esgotara.
5. A instituição financeira, na qualidade de administradora do cartão de crédito e parte integrante da cadeia de consumo, tem o dever de zelar pela segurança das operações e, uma vez notificada sobre o vício na prestação do serviço por parte do estabelecimento comercial, deveria ter atuado para suspender as cobranças. A falha da empresa contratada, que resultou na rescisão do contrato, impõe ao banco o dever de cessar os débitos futuros em cartão, uma vez que o serviço não será prestado.
6. O evento danoso, embora originado de um golpe de terceiro (empresa Smart Decorações), foi agravado pela falha na prestação do serviço bancário, caracterizada pela inércia e pela ineficiência do réu em processar o pedido de estorno e cancelamento da compra, mesmo após múltiplas tentativas administrativas e envio de documentos pelo consumidor (ID 75443989, 75443990, 75443991, 75443993). Embora o réu tenha alegado em contestação que o autor não enviou os documentos necessários no prazo devido, os e-mails acostados pelo autor demonstram o envio dos documentos solicitados, inclusive com o envio do boletim de ocorrência a demonstrar tratar-se de fraude o negócio que originou as cobranças no cartão de crédito.
7. A falha administrativa do Banco em lidar com a contestação de compra e o pedido de estorno, decorrente de fraude, configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desempenhada pelas instituições financeiras, incidindo, portanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
8. A condenação por danos materiais no valor de R$ 10.500,00 reflete o prejuízo direto sofrido pelo consumidor com o débito das parcelas da compra fraudulenta, valor que corresponde ao montante pago e não estornado.
9. De outro lado, não se vislumbra a ocorrência de danos morais. A falha na prestação de serviço é insuficiente para configurar o dano moral se as evidências dos autos não indicam repercussões relevantes na vida do autor. A tentativa frustrada de solver a questão perante a instituição financeira é igualmente insuscetível de gerar os danos morais, remanescendo como solução adequada para a controvérsia a restituição do valor pago.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a compensação pelos danos morais.
11. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, Arts. 2o, 3o, 14; Lei no 9.099/95, Art. 46, 55.

Jurisprudência relevante citada: n/a.